Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. GENITOR. ACORDO PRÉVIO DE VISITAS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALTERAÇÃO. OITIVA DA CONTRAPARTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Não se vislumbrando risco ou prejuízo à criança decorrente do regime de convivência acordado entre os genitores, a alteração das visitas exige a dilação probatória e apreciação em sede de cognição plena.